Tribunal: TRF3
Processo: 5027066-68.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
577/1327)

5027066-68.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027066-68.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: M.J.F. - PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA.

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: CLAUDIA BATISTA SIQUEIRA MOURA - SP175820

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, ao fundamento de inexistir urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante impugnou de forma específica e suficiente os fundamentos da decisão agravada e se está caracterizada a urgência apta a justificar o cabimento do agravo de instrumento fora das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses legais apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação.

4. A decisão agravada reconhece a inexistência de urgência, pois as alegações relativas à ausência de citação e à tempestividade da contestação podem ser analisadas oportunamente em eventual recurso de apelação, sem prejuízo às partes.

5. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, ônus não atendido no caso concreto.

6. Os argumentos apresentados no agravo interno não infirmam o fundamento central da decisão recorrida, consistente na ausência de urgência apta a autorizar o processamento do agravo de instrumento.

7. A alegação genérica de risco de erosão da base fiscal da União não se mostra suficiente para caracterizar urgência nem para afastar a possibilidade de apreciação das matérias em sede de apelação.

8. A decisão agravada encontra respaldo em jurisprudência dominante, não havendo elementos novos capazes de modificar a convicção anteriormente formada.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015; 1.021, § 1o; 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.696.396.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5027066-68.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: CLAUDIA BATISTA SIQUEIRA MOURA - SP175820

AGRAVADO: M.J.F. - PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno previsto no artigo 1.021 do CPC/2.015 interposto pela União (ID 343510987) em face de decisão através da qual não foi conhecido o recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC (ID 339819145).

Sustentam a agravante, em breve síntese: (1) a impossibilidade da revelia, ante a ausência de citação formal da União; e (2) a impossibilidade de incidência dos efeitos materiais da revelia em desfavor da Fazenda Pública, que atua na defesa de direitos indisponíveis, em consonância com o disposto no art. 345, II, CPC.

O recurso não foi respondido.

É o relatório.

VOTO

A decisão ora agravada foi nestes termos proferida:

"A decisão atacada não encontra previsão no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado no sentido de que o rol supra não é taxativo, firmando a seguinte tese no REsp 1.696.396: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Assim, embora não seja rol taxativo, para que se admita o processamento do agravo de instrumento fora das hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC é preciso que se verifique a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação. Não é o caso dos autos, na medida em que o prosseguimento do feito não trará, por óbvio, qualquer inutilidade a futura e eventual apelação. Com efeito, a alegação de ausência de citação e tempestividade da contestação poderá ser alegada em eventual e futura apelação. Por estes fundamentos, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.".

Consoante o artigo 1.021, §1o do CPC/2.015, "o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".

Necessário, portanto, para a reforma da decisão impugnação específica e convincente de ocorrência de desacerto da decisão.

Os argumentos lançados no presente recurso não infirmam os fundamentos da decisão, remanescendo íntegro o juízo de que a agravante não logrou demonstrar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

A decisão agravada funda-se em jurisprudência dominante sobre o tema, não abalando a convicção formada o alegado no presente recurso.

A alegação genérica e abstrata de risco de erosão da base fiscal da União não tem o condão de desconstituir r. juízo. Não se vislumbra por que as questões deduzidas em sede de agravo não poderiam ser apreciadas adequada e oportunamente em eventual apelação, sem prejuízo dos interesses coletivos em jogo.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, ao fundamento de inexistir urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante impugnou de forma específica e suficiente os fundamentos da decisão agravada e se está caracterizada a urgência apta a justificar o cabimento do agravo de instrumento fora das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses legais apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação.

4. A decisão agravada reconhece a inexistência de urgência, pois as alegações relativas à ausência de citação e à tempestividade da contestação podem ser analisadas oportunamente em eventual recurso de apelação, sem prejuízo às partes.

5. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, ônus não atendido no caso concreto.

6. Os argumentos apresentados no agravo interno não infirmam o fundamento central da decisão recorrida, consistente na ausência de urgência apta a autorizar o processamento do agravo de instrumento.

7. A alegação genérica de risco de erosão da base fiscal da União não se mostra suficiente para caracterizar urgência nem para afastar a possibilidade de apreciação das matérias em sede de apelação.

8. A decisão agravada encontra respaldo em jurisprudência dominante, não havendo elementos novos capazes de modificar a convicção anteriormente formada.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015; 1.021, § 1o; 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.696.396.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão